Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu a determinação de emenda, para comprovar que a infração impugnada foi lavrada em seu nome. Em seu recurso, a autora discorda da extinção do processo pela inépcia da inicial. Sustenta a inexistência e notificação e requer a nulidade da sentença por possível ofensa ao art. 321 do CPC.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida, vez que demonstradas condições da hipossuficiência. Foram apresentadas contrarrazões.

3. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. Na hipótese, considerando o comprovante inserido pelo autor, id 50449102, não é possível identificar o infrator, e o CRLV relativo ao veículo encontra-se em nome de terceiro. Foram concedidas duas oportunidades para que o autor apresentasse o documento, mas não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial.

4. Para mais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.

5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial contém incongruência que não permite a completa compreensão dos fatos, sobretudo quanto à autoria da infração, não há reparo a ser feito na sentença.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.